Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004247-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIREITOR DE DETRAN MT (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANA MEDEIROS - CPF: 020.074.359-77 (APELADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA - MULTAS APLICADAS POR ÓRGÃOS DIVERSOS DA AUTORIDADE COATORA -
MÉRITO
- EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS - DUPLA NOTIFICAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
REMESSA NECESSÁRIA
–SENTENÇA RETIFICADA.

O CTB traça a competência de cada ente da federação nas fiscalizações de trânsito e afasta a responsabilidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo de processo que não deu causa. Penalidades aplicadas por órgãos federais não são de competência desta Justiça Estadual.

A validade ou não das multas, deverá ser aferida em autos próprios,
partindo dessa mesma premissa, a discussão sobre a legalidade de multas, tal fato deve ser apreciado em ação ordinária e não em sede de mandado de segurança em que o rito é especial e deve ser utilizado em razão de direito líquido e certo.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1004247-37.2019.8.11.0041

impetrado por
ADRIANA MEDEIROS FRANCISCO
contra ato praticado pelo
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2017, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de recolher todas as multas aplicadas, bem como, declarou a ilegalidade dos registros dos autos de infrações, os anulando.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré—constituída, o não cabimento da discussão acerca das nulidades das multas de transito em sede de mandado de segurança, e ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento.

No mérito, alega a ocorrência de dupla notificação das infrações (ID. 30359007).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em seu parecer pelo provimento do recurso (ID 59100474).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

DA APELAÇÃO DO DETRAN/MT

VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Primeiramente, no que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva, insta salientar que, a
penalidade aplicada pela PRF
falece de competência à Justiça de Mato Grosso.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) traz no art. 21 a delimitação de jurisdição entre os entes federados (União, Estado e Município), vejamos:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(...)

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

(...)

XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

Assim, conclui-se que cabe ao órgão correspondente à circunscrição fiscalizar e autuar irregularidades no trânsito.

Esse é o entendimento desta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANALISAR INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. “Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte.” (Reexame Necessário, 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). (ReeNec 5348/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Com efeito, verifica-se que das penalidades aplicadas, 05 (cinco) não são de responsabilidade da autoridade coatora, o que implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, para analisar se houve ou não a dupla notificação.

Restando assim comprovada a ilegitimidade passiva
no que diz respeito as infrações aplicadas pela PRF e DNIT.

V O T O M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação com remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Extrai-se dos autos que a impetrante é proprietária de um automóvel Marca Toyota, Corolla, ANO 2007 / MOD 2008, placa DWS2581, cor Cinza, Código Renavam 00921785810, e sobre ele recaem diversas penalidades.

Narrou, ter sido proibida de obter o licenciamento do veículo referente ao ano de 2017, tendo o órgão estadual condicionado sua expedição ao recolhimento das multas.

Da análise do documento, verifica-se a existência de 23 (vinte e três) penalidades, sendo que, cinco delas foram aplicadas pela PRF e pelo DNIT, e as demais por órgãos municipais e estaduais.

Inicialmente, importa destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), sem que houvesse ciência do infrator.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Tal ato torna-se ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

In casu
, da análise detida dos autos constata-se que houve recursos administrativos, das penalidades aplicadas ao impetrante, por discordar das infrações, junto a JARI do Município de Cuiabá, e ainda há recursos que se encontram em status de autuação no extrato emitido no site do DETRAN, pela própria impetrante (ID 30358986).

Tal fato leva a crer que o autor teve, sim, ciência da multa.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE.INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO. Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal. Sentença retificada em parte. (ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Assim, comprovada a dupla notificação não há que se falar em ilegalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DOU PROVIMENTO
,
RETIFICANDO
a sentença, para denegar a segurança vindicada, ante a comprovação da dupla notificação.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame
,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a comprovação da dupla notificação.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020